Tribunal: TJES
Processo: 5003627-88.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003627-88.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRELLA LUANA ALVARENGA FARIAS e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003627-88.2025.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
MIRELLA LUANA ALVARENGA FARIAS e BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
S
:
MIRELLA LUANA ALVARENGA FARIAS e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA E DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO NULO. REEMBOLSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por
MIRELLA LUANA ALVARENGA FARIAS e BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a ocorrência de fraude bancária, para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo pessoal e débitos decorrentes; b) condenar a instituição financeira à restituição material do saldo subtraído de R$317,69 (trezentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos); c) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira decorrente de fraude praticada por terceiros ou se restou configurada a culpa exclusiva da consumidora; e (ii) saber se é cabível a ampliação dos danos materiais para abranger parcelas descontadas supervenientemente à contratação nula, bem como se a respectiva restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, no que tange à responsabilidade pelo evento danoso (recurso da instituição financeira), a sentença não merece qualquer reparo. A relação jurídica em análise é de natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na segurança da prestação dos serviços (Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. A ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, consoante o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar culpa exclusiva da consumidora que justificasse o afastamento de sua responsabilidade, motivo pelo qual adotam-se os próprios fundamentos da sentença de origem para negar provimento ao seu apelo, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Em contrapartida, no que concerne ao recurso da consumidora, assiste-lhe parcial razão. Uma vez reconhecida judicialmente a ocorrência da fraude e declarada a nulidade absoluta do contrato de empréstimo pessoal, não podem subsistir os efeitos econômicos deste negócio jurídico inválido.

6. Restou demonstrado nos autos que, mesmo após a fraude, a conta bancária da recorrente/consumidora continuou a sofrer descontos indevidos referentes a parcelas atreladas ao aludido contrato nulo, efetivados nos dias 18/10/2024 (R$ 22,72), 18/11/2024 (R$ 22,72), 18/12/2024 (R$ 22,72), 13/01/2025 (R$ 682,54), 20/01/2025 (R$ 22,72) e 12/02/2025 (R$ 16,96), perfazendo o montante de R$ 790,38 (setecentos e noventa reais e trinta e oito centavos) em saídas efetivas de saldo.

7. Noutro giro, as cobranças a título de "MORA CREDITO PESSOAL" (totalizando R$ 1.654,89) não comportam reembolso, pois os extratos evidenciam que tais lançamentos apenas negativaram a conta por ausência de saldo. Importante consignar também que, quanto às cobranças referentes à mora realizadas no dia 30/06 (conforme documento de ID 18347738), não havia indicação de saldo positivo na conta, haja vista que os valores depositados no dia 27/06 serviram para liquidar o saldo devedor das operações via PIX realizadas pela autora, não havendo comprovação de que esta tenha efetivamente desembolsado e pago tais valores posteriormente.

8. Cumpre ressaltar que a reparação por danos materiais exige a comprovação inequívoca do efetivo prejuízo patrimonial suportado, operando-se o reembolso apenas em relação aos valores que foram concretamente pagos ou descontados do saldo da conta bancária, não se admitindo ressarcimento fundado em dano presumido. Ademais, registra-se que, no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, é expressamente vedada a prolação de sentença condenatória ilíquida, a teor do que dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, o que impede determinações genéricas de restituição desprovidas de liquidez probatória documental pré-constituída nos autos.

9. A devolução do valor efetivamente descontado, que totalizou R$790,38 (setecentos e noventa reais e trinta e oito centavos), deverá ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), a repetição em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica de forma manifesta na manutenção de descontos oriundos de um contrato eivado por fraude.

10. Por fim, o valor arbitrado a título de danos morais no patamar de R$3.000,00 (três mil reais) não comporta modificação. A quantia encontra-se em consonância com a média apurada em casos análogos de falha na prestação de serviço, revelando-se adequada, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações, CONHEÇO de ambos os recurso e, no mérito:

a)
NEG
A-SE
PROVIMENTO

ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A
.

b)
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MIRELLA LUANA ALVARENGA FARIAS, a fim de reformar em parte a sentença objurgada, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$790,38 (setecentos e noventa reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais supervenientes, com correção monetária a partir de cada efetivo desembolso e juros de mora pela Taxa Selic desde a citação. Ficam mantidos os demais capítulos e fundamentos da sentença de piso.

11.
CONDENO
o recorrente vencido (BANCO BRADESCO S.A.) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, conforme preconiza o art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários para a recorrente MIRELLA LUANA ALVARENGA FARIAS, ante o êxito parcial de seu recurso (Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)